Tribunal: TJMT
Processo: 1002918-74.2019.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002918-74.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIR CHAMBO RONDENA - CPF: 280.540.321-53 (EMBARGANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), LUCIENE ALVES DE MORAES - CPF: 014.233.431-66 (APELADO), JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - CPF: 207.960.801-00 (ADVOGADO), BERNADETE ALVES MORAIS RONDENA - CPF: 811.709.711-72 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE ALVES DE MORAES - CPF: 014.233.431-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. BENFEITORIAS REALIZADAS APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. OMISSÃO INEXISTENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por JAIR CHAMBO RONDENA contra acórdão que acolheu embargos de declaração da ex-cônjuge BERNADETE ALVES MORAIS RONDENA, com efeitos infringentes, reformando decisão anterior para negar provimento ao recurso de apelação do embargante e restaurar sentença de primeiro grau que reconheceu o direito de meação da embargada sobre imóvel urbano, condenando-o ao pagamento de R$ 155.000,00, além de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às benfeitorias realizadas pelo embargante após a separação de fato;

(ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de restituição dos valores investidos no imóvel;

(iii) determinar se ocorreu omissão sobre o pedido de concessão de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. O julgador rejeita a alegação de omissão sobre as benfeitorias, pois a sentença de primeiro grau – restaurada pelo acórdão embargado – já afastou sua relevância no regime de comunhão universal de bens, entendendo que tais benfeitorias integram a partilha.

4. A pretensão subsidiária de restituição dos valores investidos no imóvel é incompatível com o regime de comunhão universal e com o reconhecimento da imprescritibilidade do direito de partilha, não havendo omissão a ser sanada.

5. A questão da justiça gratuita foi expressamente apreciada e deferida no primeiro acórdão, mantendo-se válida e eficaz, não configurando omissão a ausência de nova menção no acórdão embargado.

6. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não verificadas no caso.

7. Considera-se prequestionada a matéria suscitada pelo embargante, conforme jurisprudência do STJ, não sendo exigida a menção numérica de dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O regime de comunhão universal de bens abrange as benfeitorias realizadas em imóvel comum, ainda que feitas unilateralmente após a separação de fato, afastando pedido de restituição de valores.

2. O direito potestativo de partilha é imprescritível e independe de eventual separação de fato.

3. A concessão de justiça gratuita deferida em decisão anterior permanece eficaz quando não revogada expressamente.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 98; CC, art. 1.219.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Malerbi (Desa. Conv. TRF3), 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, REsp 2.065.876/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JAIR CHAMBO RONDENA
contra o v. acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos por
BERNADETE ALVES MORAIS RONDENA
, com efeitos infringentes, reformando o acórdão anterior para negar provimento ao recurso de apelação do ora embargante e restaurar a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito de meação da embargada sobre imóvel urbano avaliado em R$ 310.000,00, condenando o embargante ao pagamento de R$ 155.000,00, além de majorar a condenação às custas processuais e honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa (
vide
ID. 300692353).

O Embargante
JAIR CHAMBO RONDENA
alega no ID. 302098397, em síntese, a existência de:

I)
Omissão
quanto às benfeitorias realizadas exclusivamente pelo embargante após a separação de fato das partes, sem esforço financeiro da embargada, sustentando que os bens adquiridos após a separação de fato não se comunicam no regime de comunhão universal, invocando precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

II)

Omissão
quanto ao pedido subsidiário de restituição dos valores investidos no imóvel pelo embargante, com base no artigo 1.219 do Código Civil, que assegura ao possuidor de boa-fé o direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis;

III)

Omissão
quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, considerando que o embargante é aposentado pelo INSS, com 67 anos de idade, e comprovou sua hipossuficiência econômica.

Com tais argumentos, requer o
acolhimento dos embargos
para sanar os vícios apontados, com
efeitos infringentes
quando necessários, além de prequestionar a matéria para fins recursais.

Em contrarrazões de ID. 304513357,
BERNADETE ALVES MORAIS RONDENA
sustenta que não houve omissão no julgado, uma vez que
"a decisão dessa R. Turma foi categórica quando julgou a apelação"
ao restaurar integralmente a sentença de primeiro grau. Argumenta que a separação não se deu em 2005, que as reformas foram realizadas com recursos de ambos, e que o embargante possui renda adicional
não declarada, dos proventos que recebe
como carreteiro, contestando o pedido de gratuidade da justiça
.

Recurso tempestivo (ID. 302099386).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Para adequada compreensão das alegações, cumpre rememorar o inter processual percorrido nos presentes autos:

a)
A sentença de primeiro grau julgou procedente a ação de partilha, condenando o embargante ao pagamento de R$ 155.000,00, correspondente à meação do imóvel avaliado em R$ 310.000,00;

b)
O primeiro acórdão desta Câmara
deu provimento
à apelação do embargante,
reconhecendo a prescrição
da pretensão de partilha com base na separação de fato ocorrida em 2005, e
julgando improcedente
o direito de meação da embargada;

c)
Naquele primeiro acórdão,
restou prejudicada a análise das demais questões relacionadas ao valor base para partilha e restituição por benfeitorias
, conforme expressamente consignado:
"Caracterizada a prescrição da pretensão de partilha, resta prejudicada a análise das demais questões relativas ao valor do bem e à restituição de benfeitorias"
;

d)
O acórdão embargado (segundo acórdão)
acolheu os embargos de declaração
da embargada com efeitos infringentes,
reformando
o primeiro acórdão para
negar provimento
à apelação e
restaurar a sentença de primeiro grau
.

Estabelecidas essas premissas, passo à análise das questões suscitadas pelo Embargante
JAIR CHAMBO RONDENA
.

I) DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO ÀS BENFEITORIAS

No particular,
não assiste razão ao Embargante
.

O acórdão embargado foi categórico ao
“Restaurar
a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito de meação de
BERNADETE ALVES MORAIS RONDENA
sobre o imóvel urbano descrito nos autos”.

A questão das benfeitorias
não foi objeto de omissão
, mas sim de
decisão expressa
na sentença restaurada, que consignou textualmente: “
Em que pese as informações de benfeitorias no imóvel, é irrelevante ao caso, pois o regime adotado pelas partes é a de comunhão universal de bens, comportando a divisão igualitária entre os ex-cônjuges
” (ID. 289919980).

Ademais, no primeiro acórdão desta Câmara, a análise das benfeitorias
restou expressamente prejudicada
em decorrência do reconhecimento da prescrição. Logo, a acórdão embargado, ao reformar aquela decisão com base na
imprescritibilidade do direito potestativo de partilha
, automaticamente
restaurou
todos os fundamentos da sentença de primeiro grau, inclusive sobre as benfeitorias.

A jurisprudência invocada pelo ora Embargante se refere a casos de
bens adquiridos
após a separação de fato, não se aplicando às
benfeitorias realizadas
em bem
já integrante do patrimônio comum
do casal durante a constância do casamento.

II) DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESTITUIÇÃO DE VALORES

Neste tópico, também
não merecem acolhimento
os embargos.

A questão da restituição de valores por benfeitorias constitui
pedido subsidiário
que pressupõe, logicamente, o reconhecimento prévio de que tais benfeitorias não integram a partilha.

Como demonstrado no item anterior, a sentença restaurada pelo acórdão embargado
expressamente afastou a relevância das benfeitorias
para fins de partilha no regime de comunhão universal de bens.

O fundamento do acórdão embargado, baseado na
imprescritibilidade do direito potestativo de partilha
, é incompatível com a tese de que o Embargante teria direito a restituição por investimentos unilaterais, pois tal direito pressupõe a
cessação dos efeitos patrimoniais
do casamento com a separação de fato.

Outrossim, conforme reconhecido nos próprios autos, o Embargante
usufruiu exclusivamente do imóvel
por aproximadamente 20 anos sem qualquer compensação à ex-cônjuge, circunstância que deve ser considerada na equação patrimonial.

III) DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Neste tópico,
não assiste razão ao Embargante
.

Compulsando o primeiro acórdão desta Câmara, verifica-se que a questão da gratuidade da justiça
foi expressamente apreciada
no
voto preliminar
, tendo sido
deferida
em favor do Embargante nos seguintes termos:

“Assim sendo,
DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
em favor de
JAIR CHAMBÓ RONDENA
, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC,
unicamente para fins recursais
, ficando o Apelante
dispensado do recolhimento do preparo recursal
.”
(ID. 294673890).

Com efeito, o acórdão embargado, ao
reformar
o primeiro acórdão
apenas quanto ao mérito
da prescrição,
não revogou
a decisão sobre a gratuidade da justiça, que
permanece válida e eficaz
.

A ausência de menção expressa à gratuidade no acórdão embargado não configura omissão, pois tal questão
já havia sido definitivamente resolvida
no primeiro julgamento e não foi objeto dos embargos de declaração que deram origem à reforma.

A toda evidência, o acórdão embargado adotou fundamentação específica baseada na
evolução jurisprudencial
que reconhece a
natureza potestativa e imprescritível
do direito de partilha, conforme consolidado no REsp 2.065.876-SP.

Tal fundamentação é
incompatível
com as pretensões subsidiárias do embargante, pois:

a)
Se o direito de partilha é
imprescritível
, não há que se falar em
cessação dos efeitos patrimoniais
do casamento pela separação de fato;

b)
Se a partilha abrange
todos os bens
adquiridos na constância do casamento, incluindo benfeitorias, não há fundamento para
restituição unilateral
;

c)
A
coerência sistêmica
exige que a reforma baseada na imprescritibilidade seja
integral
, abrangendo todos os aspectos patrimoniais da partilha.

Por derradeiro,
quanto ao prequestionamento formulado pelo Embargante para fins de interposição de eventual Recurso Especial
, consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ademais, ressalte-se que "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (EDcl no MS 21.315/DF, Relatora Min Malerbi [Desa. Conv. TRF/3aRegião], Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
JAIR CHAMBO RONDENA
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Considerando que se trata de segundos embargos de declaração com propósito infringente,
consigno que eventual reiteração de embargos de declaração caracterizará manifesto intuito protelatório a ensejar a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025